Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435 DO STJ – EXECUÇAO FISCAL – INCIDÊNCIA – EMPRESA INATIVA – MORTE DE PESSOA NATURAL – NÃO EQUIVALÊNCIA – HABILITAÇÃO SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA.
1. A presunção de dissolução irregular de empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula n. 435 do STJ) incide aos processos de execução fiscal e não serve como suposta premissa para estabelecer em autos de execução de título extrajudicial a referida presunção de dissolução irregular de empresa.
2. A morte de pessoa natural no plano jurídico se dá com o registro de seu óbito e a extinção da pessoa jurídica ocorre com o registro na Junta Comercial competente.
3. A situação de inatividade das atividades empresariais não equivale à morte de pessoa natural de forma a permitir a sucessão/substituição da empresa nos autos de execução por seus sócios, sendo descabida a habilitação prevista no Art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil que disciplinam a substituição de pessoas físicas em caso de falecimento de uma das partes.
4. Recurso desprovido.